Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723240-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VANQUISH PIPA FIRF LP RECORRIDO: MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, CECILIA MAIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA E GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO. CDC. APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO E DE CONDUTA. VIOLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROVA. CAUSAÇÃO DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor – CDC é aplicável à espécie, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos legais previstos nos arts. 2o e 3o. O Enunciado da Súmula n. 297 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ também dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. 2. A administradora e a gestora da carteira de investimentos compõem a cadeia de consumo e têm responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos causados aos cotistas, caso tenham concorrido para a causação do dano. 3. O fato de serem reconhecidos como “[...] uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza” no art. 1.368-C não afasta a responsabilidade direta dos fundos de investimento pelas obrigações legais e contratuais assumidas. 4. O art. 110 da Instrução Normativa n. 555/2014 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM prevê que “O fundo classificado como “Renda Fixa” deve possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.”. Ou seja, somente 20% (vinte por cento) da carteira pode ser investido em ativos de renda variável, o que não foi cumprido, pois foram promovidos grandes aportes em ativos sem liquidez e garantia, com desvalorização substancial do capital investido – o que culminou, inclusive, no fechamento do Fundo de Investimento em 2 ocasiões, com alteração do plano de resgate de D+0 para D+75. 5. A precariedade das informações sobre a efetiva alocação dos recursos também afronta o contrato e a legislação de regência (CDC, CC e IN/CVM n. 555/2014). 6. A rescisão do contrato, com a devolução do capital aportado devidamente corrigido, é medida que se impõe. 7. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.368-C, 1.368-D, inciso II, 1.368-E e 1.368-F, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados à parte recorrida, acrescentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSP. c) artigos 3 o e 14, ambos do CPC, insurgindo ser equivocada, diante do quadro fático dos autos, a conclusão de que há relação de consumo entre os cotistas e os fundos de investimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento 1.368-C, 1.368-D, inciso II, 1.368-E e 1.368-F, todos do Código Civil, 3o e 14, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Primeiramente, fixo a premissa de que, entre os apelantes e a primeira apelada, existe relação de consumo em virtude do enquadramento de cada um deles nos conceitos de consumidor e de prestador de serviços – previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC – e do teor da Súmula n. 297 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”) (ID 66280634); Verifica-se, assim, que as apelantes, na qualidade de administradora e de gestora da carteira de investimentos, compõem a cadeia de consumo e têm responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos causados aos cotistas, caso tenham concorrido para a causação do dano (ID 66280634); Patente, pois, o inadimplemento contratual pelas apelantes, que atuaram de forma irregular na gestão e na administração do Fundo de Investimento. Além disso, elas não prestaram informações claras e corretas sobre a efetiva alocação dos recursos. Diante desse cenário, a rescisão do contrato, com a devolução do capital aportado pela primeira apelada devidamente corrigido, é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação da fórmula prevista na Cláusula 5.2 do Regulamento do Fundo de Investimento (ID 57353099) (ID 66280634). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017